Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0719334-07.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): L. P. R. Agravado(as): CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos etc, Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por L. P. R., representado por sua genitora M. C. P. R., contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 12a Vara Cível Brasília/DF, proferida nos autos (Proc. 0717359-44.2023.8.07.0001), tendo como agravado o Centro Educacional D’Paula, que indeferiu o pedido da agravante para determinar sua matrícula no ensino supletivo sob o fundamento de que o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, só permite que alunos com 18 anos de idade completos possam concluir o ensino médio por meio de exames supletivos. Nas razões recursais (ID 46862684), a agravante aponta que a parte agravante conta com 17 anos de idade e que, por possuir capacidade intelectual avançada, auferiu êxito na aprovação de vestibular do curso de Direito no UniCEUB, devendo apresentar documentação que comprove a conclusão do ensino médio até 14/07/2023. Diante disso, buscou junto ao agravado a matrícula em curso supletivo, a aplicação antecipada de provas e, havendo resultado positivo, a emissão do certificado de conclusão, procedimento que restou negado pela via administrativa. Aduz que pleiteou tutela de urgência perante o juízo a quo para compelir a parte requerida a realizar a matrícula da requerente junto ao curso supletivo que negou a inscrição, bem como possibilite à mesma fazer o exame final para conclusão do Ensino Médio. Alega que faltam poucos meses para a conclusão regular do ensino médio e que as notas obtidas pela a agravante “evidenciam alto grau de responsabilidade e dedicação aos estudos. Evidenciam maturidade e capacidade, elementos importantes na decisão da questão, conforme destacado no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal.” Colaciona julgados que entende corroborar sua tese. Sustenta, por fim, estarem presentes os requisitos autorizativos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Ausente preparo diante do deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo a quo. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis (ID 157356633 dos autos de origem): (...) Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Apesar dos fundamentos trazidos pela parte autora, tenho entendido, em casos semelhantes, pela inexistência da probabilidade do direito no caso em questão. Com efeito, o art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96) dispõe que os exames supletivos, que se inserem na educação de jovens e adultos, só podem ser aplicados, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A exigência legal, longe de contrariar a norma constitucional do art. 208, inciso V, da Constituição Federal de 1988, e de ofender o princípio da razoabilidade, funda-se no fato de que os cursos e exames do supletivo destinam-se aos alunos que não conseguiram cursar o ensino médio na época devida, e que, por serem adultos, já têm maturidade suficiente para submeterem-se a uma aprendizagem e avaliação mais acelerada. Trata-se de exigência razoável, eis que é sabido que o conteúdo programático dispensado aos que cursam os supletivos é fornecido de maneira mais condensada, pressupondo maior maturidade do adulto para que possa ter um aproveitamento efetivo no que se refere à aprendizagem. O fato de o Código Civil admitir a conclusão de ensino médio antes dos dezoito anos, como forma de emancipação, não é incompatível com a norma do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pois a emancipação pode ocorrer quando o aluno completa o ensino médio antes dos 18 anos no curso regular, com todos os cuidados para a garantia de aprendizagem e recebimento do necessário conteúdo programático. O Código Civil não estabeleceu que a emancipação é obtida mediante avaliação do estudante que não é adulto nos exames do supletivo, pressupondo a conclusão do ensino médio no ensino regular. Sem adentrar no mérito acerca do grau de dificuldade do exame vestibular específico a que se submeteu a parte autora, o fato é que a garantia constitucional de acesso a níveis mais elevados na educação, de acordo com capacidade de cada um, deve ser concretizada com a observância dos princípios e normas que regem a educação, que exigem a avaliação da situação pessoal de cada aluno pelos órgãos competentes das escolas onde estão matriculados, que poderão aferir com muito mais acuidade, no caso concreto, se o aluno está pronto para cursar o ensino superior e se merece obter o certificado de conclusão do ensino médio antes do tempo. Nesse sentido, o art. 24 da Lei 9.393/96 dispõe (destaque nosso): “Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos;” Como se vê, é no âmbito da própria escola onde está matriculado o aluno, no ensino regular, que deverá ser avaliada a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante criteriosa avaliação de aprendizado, o que não poderá ser garantido com a simples aplicação dos exames finais do supletivo à parte autora. Ao magistrado, portanto, não cabe realizar essa avaliação, que é de competência da escola. Por fim, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR no 13, processo no 0005057-03.2018.8.07.0000, instaurado no TJDFT para tratar do tema objeto desta demanda, foi fixada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Embora o Acórdão de julgamento do IRDR não tenha transitado em julgado e a eficácia da tese dependa do julgamento dos recursos extraordinário e especial interpostos, o entendimento firmado alinha-se com o que tenho adotado. Por todas as razões expostas, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) Com acerto a r. decisão. Verifica-se que a presente questão trata sobre matrícula de menor em curso supletivo em razão de aprovação em vestibular para fins de realização acelerada de exame do ensino médio. Após, em caso de aprovação no exame, emissão de certificado de conclusão do ensino médio com o objetivo de realização de matrícula em curso superior. De certo que a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas no 13 - IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000, e julgou seu mérito, de forma que o v. Acórdão no 1353357 foi assim ementado: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. Verifica-se, pois, que a Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Assim, a pretensão da agravante vai de encontro à tese fixada pelo IRDR no 13 deste eg. Tribunal, de modo que não se mostra presente a probabilidade do direito alegado. Ademais, compulsando os autos, nota-se que os fundamentos apresentados pela parte agravante não estão amparados em provas robustas que demonstrem o perigo de dano grave ou irreparável. Nesse sentido, também, é o entendimento desta eg. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AVANÇO ESCOLAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO MEDIANTE MATRÍCULA E AVALIAÇÃO EM CURSO SUPLETIVO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 30 da Resolução no 1, de 2010, do Conselho de Educação do Distrito Federal, que estabelece normas e diretrizes para a organização e funcionamento do Sistema de Ensino do Distrito Federal, a qual pertence ao CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL, fixa a idade mínima de 18 anos completos para matricula e conclusão do curso. 2. A negativa da Diretoria do CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL em efetivar a matrícula do impetrante no curso supletivo, em virtude de não possuir ele 18 anos de idade, não se constituiu em ato abusivo ou ilegal, apenas deu cumprimento aos ditames da Lei n. 9.394/96. 3. Recurso Desprovido. (Acórdão 1052795, 20150710181473APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, , Relator Designado:SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 16/10/2017. Pág.: 362/366) DIREITO À EDUCAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ALUNO DO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos - EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1038264, 07077098320178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2017, publicado no DJE: 21/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVANÇO ESCOLAR. ALUNOS DO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO. FACULDADE PARTICULAR. PECULIARIDADE. 1. O ensino supletivo foi criado principalmente para ajustar situações nas quais os estudantes não tiveram a chance ou condições para concluir os estudos pelas vias normais, no tempo certo. Não pode o instrumento ser tomado simplesmente para substituir a escolaridade regular. 2. A notória divergência no grau de dificuldade verificada entre os exames admissionais (vestibulares) das universidades públicas e das faculdades particulares levam ao entendimento de que a aprovação no vestibular de faculdades particulares, por si só, não demonstra que o aluno detém todo conhecimento necessário para a conclusão antecipada do ensino médio. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 995064, 20160020379970AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 22/2/2017. Pág.: 894/911) Portanto, ante a ausência de probabilidade do pedido e ausência do perigo de dano irreparável, torna-se imperioso o indeferimento da tutela recursal pretendida. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, à Douta Procuradoria de Justiça que oficia junto a essa Egrégia 1a Turma Cível. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.